Tribunal: CARF
Processo: 10950.006243/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS.
A falta de escrituração de contas bancárias torna a contabilidade imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, autorizando o arbitramento do lucro.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Se o fisco conhece a receita bruta, deverá se valer do art. 532 (base de cálculo quando conhecida a receita bruta), ainda que se trate de receitas omitidas, tendo em conta que estas, uma vez apuradas, tornam-se conhecidas, descabendo alegar que a omissão de receitas não é base de cálculo para o lucro arbitrado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PIS. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES.
A alíquota do PIS/Pasep fixada para distribuidoras de álcool para fins carburantes é de 1,46%, quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
COFINS. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES.
A alíquota da Cofins fixada para distribuidoras de álcool para fins carburantes é de 6,74%, quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006243/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.620 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
OURO NEGRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
CONTAS BANCÁRIAS.
A falta de escrituração de contas bancárias torna a contabilidade imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
autorizando o arbitramento do lucro.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE
RECEITA. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Se o fisco conhece a receita bruta, deverá se valer do art. 532 (base de cálculo
quando conhecida a receita bruta), ainda que se trate de receitas omitidas, tendo
em conta que estas, uma vez apuradas, tornam-se conhecidas, descabendo
alegar que a omissão de receitas não é base de cálculo para o lucro arbitrado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006243/2009-12
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PIS. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES.
A alíquota do PIS/Pasep fixada para distribuidoras de álcool para fins
carburantes é de 1,46%, quando se tratar de receita bruta decorrente da venda
de álcool para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
COFINS. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES.
A alíquota da Cofins fixada para distribuidoras de álcool para fins carburantes
é de 6,74%, quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de álcool
para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:

Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ e reflexos, relativos ao ano calendário de 2007.
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 619/626) exige o recolhimento de R$
115.307,25 de imposto e R$ 86.480,42 de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as
seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 609/618:
Receitas Operacionais - Revenda de Combustíveis e derivados do petróleo: nos
períodos de 03/2007, 06/2007, 09/2007 e 12/2007. Enquadramento legal no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 529, 530, II, "a" e "b", 532 do
RIR/1999. Multa de 75%;
Receita Operacional Omitida - Prestação de Serviços Gerais - Omissão de
Receitas: nos períodos de 03/2005 e 06/2005. Enquadramento legal nos arts. 532 e 537
do RIR/1999. Multa de 75%;
3.
O auto de infração do PIS (fls. 627/634) exige o recolhimento de R$
54.518,44 de imposto e R$ 40.888,78 de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 609/618:
PIS - Alíquotas Diferenciadas - Álcool Carburante - Falta/In suficiência do PIS:
nos períodos de 03/2007 a 12/2007. Enquadramento legal nos arts. 2o, inciso 1, "a", e
§ 9 único, 3o, 10, 39 e 53,1 do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002. Multa
de 75%;
4.
O auto de infração da Cofins (fls. 635/642) exige o recolhimento de R$
251.681,23 de imposto e RS 188.760,88 de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 609/618:
Cofins - Alíquotas Diferenciadas - Álcool Carburante - Falta/Insuficiência de
Recolhimento da Cofins: nos períodos de 03/2007 a 12/2007. Enquadramento legal no
art. 2o, inciso II, e § único, 3o, 10, 22 e 53, I do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro
de 2002. Multa de 75%.
5.
O auto de infração de CSLL (fls. 643/649) exige o recolhimento de R$
62.688,26 de imposto e R$ 47.016,18 de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de
Verificação Fiscal, de fls.609/618:
CSLL - CSLL sobre o lucro arbitrado: no período de 03/2007, 06/2007,
09/2007 e 12/2007. Enquadramento legal no arts. 2o e §§ da Lei 7.689, de 15 de
dezembro de 1988; art. 20 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 29 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 37 da Lei n° 10.637 de 30 de dezembro de
2002. Multa de 75%;
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

6.
Cientificada em 17/11/2009, conforme fls. 624, 632, 640 e 647,
tempestivamente, em 17/12/2009, a interessada apresentou impugnação aos
lançamentos, às fls. 656/666, que se resume a seguir:
a.
Alega que a omissão de receita não está elencada na legislação como base
de cálculo para o arbitramento de lucros, especialmente quando conhecida a receita
bruta; e que, se presentes os parâmetros legais para o arbitramento, poderia ser um
acréscimo à receita conhecida, para ser chegar à base de cálculo do lucro arbitrado,
isso se restasse provada a imprestabilidade da escrituração;
b.
Reclama que a fiscalização não procedeu a uma investigação mais
aprofundada para estabelecer nexo causal entre os depósitos e o fato que representasse
as receitas da empresa, quer a partir do confronto entre as operações registradas com a
movimentação das contas bancárias, quer reconstituindo o caixa, a ele agregando os
créditos e débitos das contas bancárias não contabilizadas para pesquisar eventual
irregularidade, como, por exemplo, o estouro de caixa;
c.
Acrescenta que a fiscalização não verificou que parte dos depósitos
constava da movimentação do livro caixa, tributando o somatório dos depósitos,
fazendo apenas excluir os cheques devolvidos;
d.
Entende que os depósitos, isoladamente, sem vinculação a indícios de
omissão de receitas, não podem ser tidos como receita bruta e base de cálculo para o
arbitramento de lucros e como fato gerador do imposto de renda, pois não
caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos;
e.
Cita o art. 532 do RIR/99, e aduz que, não conhecida a receita bruta, o
que não é o caso do contribuinte, aplicam-se as normas do art. 535; mas que, todavia,
é pacífico o entendimento de que o arbitramento do lucro é medida extrema, só
devendo ser adotada em caso de impossibilidade de apurar o lucro real; assim, a
irregularidade da escrituração, com fundamentos na falta de registro da movimentação
bancária não impossibilita a apuração do lucro real, pois deve ser considerado e
analisado caso a caso;

f.
Assevera que, na espécie, não foi arguida imprestabilidade da escrita por
quaisquer outros fatores, de modo que, a partir do lucro real escriturado e declarado,
deveria ter sido feita a apuração do resultado, considerando a receita que restasse
comprovadamente omitida;
g.
Reconhece que é verdade que as contas bancárias deveriam constar da
escrituração, mas no caso não ficou evidenciada, em momento algum, qualquer outra
irregularidade ou omissão de receitas, exceto aquela apontada pela presunção legal do
fisco, com base no mencionado art. 42 da Lei 9.430/96;
h.
Anota que, se a lei estabelece os parâmetros da base de cálculo do lucro
arbitrado, quando conhecida a receita bruta, adicionando outros parâmetros quando a
mesma não é conhecida, não pode o fisco eleger outro parâmetro não estabelecido em
lei, alargando o entendimento posto nas normas legais;
i.
Lembra que a CF/88 determinou a observância dos princípios inerentes
ao devido processo legal, confirmando o caráter jurisdicional da composição da lide
administrativa, sendo a idéia de jurisdição não privativa do Poder Judiciário; e que,
sempre que o Executivo e o Legislativo agirem na composição de conflitos de
interesse, estarão exercendo, atipicamente, função jurisdicional, a ela aplicando as
garantias do devido processo legal;
j.
Cita doutrina sobre atos administrativos;
k.
Afirma que, atendendo a intimação fiscal, apresentou a sua
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

escrituração contábil, a qual foi examinada pela autoridade fiscal, e não está
demonstrado nos autos que a falta de contabilização dos depósitos bancários tenha
tornado a escrituração imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, ou a determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
1.
Anota que o próprio fisco dá notícia, nos termos lavrados, que
foram apresentados o livro diário, as notas fiscais de entrada e saída, os livros
de registro de entrada e saída de mercadorias, entre outros, de modo que não logrou o
fisco provar a absoluta imprestabilidade da escrituração do contribuinte que
justificasse a sua desclassificação e conseqüente arbitramento dos lucros;
m.
Complementa que, mesmo que prevalecesse o arbitramento,
haveria necessidade de acurado exame da escrituração comercial/fiscal; e que
haveria a necessidade de se identificar e analisar a sistemática de apuração de
resultados utilizada pelo contribuinte, e aí sim, para se concluir ou não pela absoluta
imprestabilidade da escrituração, já que, sem um exame detido e sem trazer aos autos
provas documentais, resulta frágil a imediata constatação fiscal;
n.
Argumenta que os elementos contidos nos autos indicam que a ação fiscal
restringiu-se aos procedimentos espelhados nos diversos termos, intimando o sujeito
passivo a demonstrar a origem dos recursos ingressados nas contas bancárias e a sua
efetiva contabilização, daí concluindo pela imprestabilidade da escrituração;
o.
Entende que o fisco deveria, primeiro, verificar a possibilidade
do lançamento de eventual diferença de imposto com base no lucro real, o que exigiria
aprofundado exame da escrituração comercial/fiscal da empresa, indicando o resultado
apurado, compensando eventuais prejuízos fiscais existentes no ano ou em períodos
anteriores; e que não se pode esquecer que a comprovada omissão nos registros
contábeis da movimentação bancária, isoladamente, não é condição suficiente para
justificar a imprestabilidade da escrituração contábil e o conseqüente arbitramento do
lucro;
p.
Segue justificando que o previsto na lei era o arbitramento com base na
receita bruta conhecida e adicionado a essa base a eventual omissão de receita, após o
confronto dos créditos bancários com a receita contabilizada e declarada;, mas nada
disso foi feito, optando-se por uma forma mais simples e cômoda, que foi a apuração
de omissão de receitas com base na presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/96, ou
seja, com base em depósitos bancários;
q.
Cita doutrina e decisões acerca da verdade material;
r.
Aduz que é uma distribuidora de combustíveis, e se o preço de
comercialização dos produtos não é mais fixado pelo Poder Público, tem preços
referenciais bem definidos, tanto na compra como na venda, e esses preços pode ser
confrontados com as notas fiscais, tanto de compra como de venda, que foram
apresentadas ao fisco; e que, se apurada a omissão de receitas, deveria o fisco ter
calculado a correta margem de lucro e adicioná-la ao lucro real;
s.
Ressalta que o fisco detinha informação do percentual de faturamento de
cada produto comercializado, o que lhe permitiu a cobrança do PIS e da Cofins sobre
o álcool carburante, de forma que seria fácil ao fisco calcular o lucro proveniente das
receitas omitidas e que foram identificadas a partir dos depósitos bancários, para, a
partir do lucro real apurado, na escrituração e na DIPJ, calcular corretamente os
tributos devidos;
t.
Requer a desconstituição do auto de infração.

Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
CONTAS BANCÁRIAS.
A falta de escrituração de contas bancárias torna a contabilidade imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
autorizando o arbitramento do lucro.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO DE
RECEITA. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Se o fisco conhece a receita bruta, deverá se valer do art. 532 (base de cálculo
quando conhecida a receita bruta), ainda que se trate de receitas omitidas, tendo
em conta que estas, uma vez apuradas, tornam-se conhecidas, descabendo
alegar que a omissão de receitas não é base de cálculo para o lucro arbitrado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PIS. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES.
A alíquota do PIS/Pasep fixada para distribuidoras de álcool para fins
carburantes é de 1,46%, quando se tratar de receita bruta decorrente da venda
de álcool para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007
COFINS. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

A alíquota da Cofins fixada para distribuidoras de álcool para fins carburantes
é de 6,74%, quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de álcool
para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
As autoridades fiscais procederam por amostragem, ao exame da escrituração
contábil fiscal da contribuinte, na área do IRPJ, CSLL, o PIS e COFINS, relativamente ao ano
calendário de 2007.
Após várias intimações, apesar de ter entregue uma série de documentos
requeridos, a contribuinte permaneceu silente em relação a origem de determinados depósitos em
suas contas bancárias (Banco do Brasil R$ 3.595.145,5; Banco Real R$ 1.897.546,71 e Banco
Bradesco R$ 1.547,87).
Diante da negativa tácita em apresentar contabilidade contemplando todas as suas
operações, com inclusão de toda a movimentação financeira, além de permanecer silente durante
toda a ação fiscal no que se refere à comprovação da origem dos depósitos líquidos efetivados
nas contas correntes bancárias de sua titularidade, restou a fiscalização se socorrer do
arbitramento do lucro no ano calendário 2007.

A fiscalização, então, culminou em lavratura de auto de infração com base no
lucro arbitrado e multa de ofício de 75%, posto que apurou infração de omissão de receitas.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

Em relação ao Pis e Cofins, considerando-se os valores declarados (apurados
sobre a base de cálculo declarada) e, a empresa identificada como distribuidora de combustíveis,
importou apurar a sua base de cálculo.
As diferenças, que resultaram na base cálculo demonstrada, derivam da
comercialização,- como distribuidora, de álcool para fins carburantes, como indicam os próprios
demonstrativos elaborados pela fiscalizada, quando da apuração da base de cálculo das
contribuições em tela.
Sobre a base de cálculo demonstrada incidiu, no caso do PIS a alíquota de 1,46%
e no que tange à COFINS a alíquota de 6,74 %, pois o Contrato Social, na sua cláusula 3a,
corroborado pelo conteúdo da cláusula 3a, da Primeira Alteração do Contrato Social, que diz: "A
sociedade tem por objeto social o comércio atacadista de: a) óleo diesel, b) gasolina; c) álcool
carburante e d) demais produtos derivados de petróleo (doe. de fís. 22), evidenciando que a
empresa é efetivamente uma distribuidora de combustíveis.

Não foram exigidas as contribuições PIS e COFINS sobre a base declarada, pois a
OURO NEGRO, utilizando os percentuais concernentes a distribuidora de combustível (1,46% -
PIS e 6,74% - COFINS), procedeu à apuração dessas contribuições, que foram objeto de
parcelamento, consoante Processo n° 13956.000249/2008-33.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

A decisão de primeira instancia julgou improcedente a impugnação.
Não houve a juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário que
pudessem comprovar os fatos alegados pela Recorrente.
Em verdade, a mesma se limitou a repisar os argumentos já levantados em sede de
impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de parte do seu voto condutor, in verbis:

Mérito. Omissão de receitas. Base de cálculo
(...)
13.
Desse modo, diante da recusa em prestar justificativas sobre os depósitos bancários em
contas de titularidade do contribuinte, não restou outra alternativa senão proceder aos lançamentos
decorrentes da omissão de receitas.

14.
Quanto à forma de tributação exigida, cumpre registrar que o auditor fiscal corretamente
procedeu ao arbitramento do lucro.

15.
Conforme cópias dos livros Razão e Diário, às fls. 242/598, constata-se que a empresa
não contabilizou a movimentação bancária arrolada no Termo de Intimação de fls. 26/38, o que
autoriza o arbitramento do lucro, com fulcro no art. 530, II, "a" do RIR/99, que assim dispõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n" 8.981, de 1995, art. 47, e Lei n°9.430, de 1996, art. Io):
I - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
16.
da escrituração, com fundamentos na falta de registro da movimentação bancária não
impossibilitaria a apuração do lucro real, devendo ser considerado e analisado caso a caso; e a de
que o fisco não provou a absoluta imprestabilidade da escrituração do contribuinte que justificasse
a sua desclassificação e conseqüente arbitramento dos lucros. O dispositivo é claro, ao determinar
que a ausência de movimentação bancária na escrituração, por si só, é causa de arbitramento do
lucro.
17.
A base de cálculo, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL, consistiu no somatório de
depósitos bancários de origem não comprovada, com exceção do primeiro trimestre. Para esse
período, levando em conta que nos dois primeiros meses não houve movimentação financeira, a
fiscalização considerou a receita bruta como sendo equivalente ao faturamento informado em
DIPJ. Ilustra-se a seguir o demonstrativo da base de cálculo apurada pela autoridade fiscal, em
cotejo com as receitas informadas em DIPJ:

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

18.
Verifica-se, portanto, que a base de cálculo do segundo, terceiro e quarto trimestres de
2007 tem fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430/96, que define a infração de omissão de receitas
por depósitos bancários de origem não comprovada. Nesses períodos, o total de depósitos é muito
superior às receitas da DIPJ, de modo que a fiscalização considerou que estas encontravam-se
inclusas na movimentação bancária. Esse mesmo critério foi utilizado para o mês de março;
entretanto, como em janeiro de fevereiro o volume de ingressos bancários foi inexistente, o auditor
fiscal, corretamente, considerou as receitas tais quais informadas na DIPJ, já que o próprio
contribuinte assim as reconheceu.
19.
A presunção que autorizou a exigência de ofício é de ordem legal, e encontra previsão no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações..
20.
Esclareça-se que, nessa, forma de apuração, o que se tributa não são os depósitos
bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que eles
representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma, o sinal de exteriorização pelo qual se
manifesta a omissão de receitas objeto da tributação, porque não satisfatoriamente comprovada a
origem financeira dos recursos utilizados. Conforme se depreende do texto legal, trata-se de
presunção legal júris tantum, que autoriza a caracterização de omissão de receita. É a própria lei
que determina que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de
receita ou de rendimentos, e não meros indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco
transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da
origem dos recursos.
21.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de
renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada isoladamente,
abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe,
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário
sem origem - e o fato desconhecido - auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer
justificativa, provém de receitas ou rendimentos não declarados.
22.
A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e idôneas que
demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários. E essas provas, se não
apresentadas por ocasião da fiscalização, devem ser apresentadas junto com a peça de defesa, o
que não ocorreu. Tanto durante a ação fiscal como na peça impugnatória, a interessada absteve-se
de apresentar qualquer comprovação acerca dos depósitos efetuados em suas contas correntes, o
que autoriza a caracterização da omissão de receitas.
23.
Na peça de defesa, a impugnante alega que a omissão de receita não está elencada na
legislação como base de cálculo para o arbitramento de lucros, especialmente quando conhecida a
receita bruta; e que, assim agindo, o fisco estaria elegendo outro parâmetro não estabelecido em
lei, com afronta ao princípio da legalidade e do devido processo legal. O argumento é
insustentável, pois parte de leitura equivocada da legislação. Para efeito de arbitramento do lucro,
o termo "receita bruta conhecida" (art. 532 do RIR/99) não é sinônimo de receita escriturada,
assim como "receita bruta não conhecida" (art. 535 do RIR/99) não significa receita omitida. As
hipóteses estabelecidas no art. 535 (Base de Cálculo Quando Não Conhecida a Receita Bruta) são
utilizadas sempre que a fiscalização não dispuser de informações que lhe permita conhecer a
receita da empresa, configurando uma espécie de base de cálculo presumida, ou fictícia. Caso
contrário, ou seja, se o fisco conhece a receita bruta, deverá se valer do art. 532, ainda que se trate
de receitas omitidas, tendo em conta que estas, uma vez apuradas, tornam-se conhecidas.
Base de Cálculo Quando Conhecida a Receita Bruta
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 1 1 , quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e
seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei n" 9.249, de 1995, art. 16, e Lei n° 9.430, de 1996, art.
27, inciso 1).

Base de Cálculo Quando Não Conhecida a Receita Bruta
Art. 535. O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será determinado através de
procedimento de oficio, mediante a utilização de uma das seguintes alternativas de cálculo (Lei n°8.981, de
1995, art. 51):
I - um inteiro e cinco décimos do lucro real referente ao último período em que a pessoa jurídica manteve
escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais;
II - quatro centésimos da soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente,
existentes no último balanço patrimonial conhecido;
III
-
sete centésimos do valor do capital, inclusive a sua correção monetária contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial
conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade;
I V - cinco centésimos do valor do patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial conhecido;
V - quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

VI
-
quatro décimos da soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos empregados e das compras de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem;
VII - oito décimos da soma dos valores devidos no mês a empregados;
VIII - nove décimos do valor mensal do aluguel devido.
§ 1" As alternativas previstas nos incisos V, VI e VII, a critério da autoridade lançadora, poderão ter sua
aplicação limitada, respectivamente, às atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços e, no
caso de empresas com atividade mista, ser adotados isoladamente em cada atividade (Lei n° 8.981, de ¡995,
art. 51, § Io).
§ 2o Para os efeitos da aplicação do disposto no inciso I, quando o lucro real for decorrente de período de
apuração anual, o valor que servirá de base ao arbitramento será proporcional ao número de meses do
período de apuração considerado (Lei n°8.981, de 1995, art. 51, §2°, e Lei n°9.430, de 1996, art. Io).
§ 3" No caso dos incisos I a IV, deverá ser efetuada atualização monetária até 31 de dezembro de 1995
(Lei n"8.981, de 1995, art. 51, §3", e Lei n"9.249, de 1995, art. 4o).
§ 4o No caso deste artigo, os coeficientes de que tratam os incisos 11, 111 e IV, deverão ser multiplicados
pelo número de meses do período de apuração (Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, § Io).
§ 5 o Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos incisos V a VIH, o lucro arbitrado
será o valor resultante da soma dos valores apurados para cada mês do periodo de apuração (Lei n" 9.430,
de 1996, art. 27, § 2o).
24.
Tampouco merece consideração a reclamação de que depósitos bancários, isoladamente,
sem vinculação a indícios de omissão de receitas, não podem ser tidos como receita bruta e base de
cálculo para o arbitramento de lucros e como fato gerador do imposto de renda. Conforme visto,
trata-se de presunção legal, que autoriza a fiscalização a considerar, como base de cálculo, o
montante depositado nas contas bancárias do contribuinte. Por isso mesmo, deve ser rejeitado o
argumento de que o fisco deveria, primeiro, verificar a possibilidade do lançamento de eventual
diferença de imposto com base no lucro real, que exigiria aprofundado exame da escrituração
comercial/fiscal da empresa, indicando o resultado apurado, compensando eventuais prejuízos
fiscais existentes no ano ou em períodos anteriores.
25.
Os fundamentos acima delineados, atinentes às exigências de IRPJ, também valem para o
lançamento da CSLL, já que decorrentes dos mesmos fatos. Os autos de infração de PIS e Cofins
possuem supedáneo no art. 53, I do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002, abaixo
transcrito, que incidiu no caso concreto em vista de, na qualidade de distribuidora de combustíveis,
a fiscalizada ter comercializado álcool para fins carburantes. A qualificação de distribuidora de
álcool resta comprovada, tanto pela própria razão social da empresa, quanto pelo objeto social
previsto em seu contrato social, à fl. 15. A base de cálculo levantada pelo auditor fiscal, à fl. 616,
também não merece reparos, já que foi obtida através de demonstrativos elaborados pela própria
fiscalizada, às fls. 101/118.
Art. 53. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para distribuidoras de álcool para fins carburantes
são, respectivamente, de (Lei n" 9.718, de 1998, arts. 5 ° e 6 ° , com a redação dada pelo art. 3" da Lei n°
9.990, de 2000):
I - 1,46% (um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento) e 6,74% (seis inteiros e setenta e quatro
centésimos por cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de álcool para fins
carburantes, exceto quando adicionado à gasolina; e
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006243/2009-12

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), quando se tratar de receita bruta
decorrente das demais atividades.
Parágrafo único. Na hipótese de importação de álcool para fins carburantes, a incidência referida neste
artigo dar-se-á na forma:
I - do inciso I do caput, quando realizada por distribuidora do produto; e
II - do inciso II do capul, nos demais casos.
26.
A multa também foi corretamente exigida, já que a multa de ofício de 75% deve ser
acompanhada dos tributos exigidos mediante lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal
encontra-se disciplinada no art. 44,1 da Lei n° 9.430, de 1996, que inclusive teve sua redação
alterada no decorrer do período fiscalizado:
Multas de Lançamento de Oficio
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada
pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
CONCLUSÃO.
27. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento, para manter as
exigências de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL, além de respectivas multas e juros legais.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital